Tribunal: CARF
Processo: 13836.720007/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720007/2020-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA
OU PENSÃO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão ao portador de moléstia grave está condicionada a
comprovação da patologia mediante laudo pericial, devidamente justificado.
Elementos justificam na forma documental a data da ocorrência da situação
alegada. Declaração de ajuste do Imposto de Renda considera os rendimentos
de aposentadoria como abrangidos pela isenção em razão de Moléstia Grave. A
glosa por recusa de aceitação dos comprovantes apresentados pelo contribuinte
deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a
inocorrência da situação na data apontada no documento. O laudo médico
apresentado pela Recorrente supre a exigência legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720007/2020-12
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720007/2020-12

Relatório
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 24/28) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2017 (fls. 13/20).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
 rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
da fonte pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social (CNPJ
n.o 16.727.230/0001-97) no valor de R$39.947,72, com a compensação do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 1.912,09 sobre os
rendimentos omitidos; e
 compensação indevida de IRRF sobre rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, com glosa no valor de R$
1.912,09, referente à fonte pagadora Fundo do Regime Geral de
Previdência Social.
A motivação apontada para o lançamento das infrações foi o fato de o laudo
pericial apontar setembro de 2017 como data do início da moléstia grave, sendo tributáveis os
rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-calendário 2016.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 8.806,17, multa de ofício de R$ 6.604,62, além dos juros de mora de R$
1.619,45 (calculados até dezembro de 2019). Com a alteração na DIRPF/2017, o Interessado
perdeu o direito à restituição declarada de R$ 2.179,45.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 19/12/2019 (fl. 31), o
Interessado apresentou impugnação (fls. 02/07) em 10/01/2020, alegando, em síntese, que os
rendimentos lançados são isentos por ser portador de moléstia grave.
Em 10 de setembro de 2020, a 19a Turma da DRJ09 julgou improcedente a
impugnação de primeira instância, com manutenção do crédito tributário lançado, com base nas
seguintes razões (transcrição):
“No curso do procedimento fiscal, o Interessado apresentou o laudo pericial de fl. 34
para comprovar sua condição de portador de moléstia grave.
Este laudo, emitido pela USF Pinheirinho do município de Amparo (SP) em
25/10/2018, atesta que o Interessado é portador de cardiopatia grave (CID I20 - angina)
desde setembro de 2017. Desta forma, a autoridade lançadora considerou como
tributável o rendimento de aposentadoria recebido pelo Interessado no ano-calendário
2016.
Em sede de impugnação, o Interessado apresenta um novo laudo pericial (fl. 09),
emitido em 06/06/2019 pela mesma unidade do município de Amparo, que aponta o
Interessado como portador de angina (CID I20) desde janeiro de 2009, mas sem
qualificar esta doença como uma cardiopatia grave.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720007/2020-12

A leitura do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, revela
que a angina não consta do rol de doenças elencadas pela legislação tributária para fins
de isenção do Imposto de Renda. O referido diploma legal cita a moléstia "cardiopatia
grave", mas o laudo pericial de fl. 09 não aponta este quadro médico na sua descrição.
Por força do art. 111, inciso I do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966), os casos de isenção devem ser interpretados literalmente. Desta
forma, não é possível estender as definições das doenças previstas no inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir a angina como uma hipótese
de moléstia grave definida pela legislação tributária.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é taxativo (numerus
clausus) o rol contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988 (REsp 1.116.620-BA, Tema Repetitivo n.o 250, julgado em 09/08/2010 e
submetido ao regime do art. 543-C do CPC):
(...)
Conclui-se que o emissor do laudo pericial de fl. 09 não qualificou a doença
diagnosticada como uma cardiopatia grave ao retroagir seus efeitos até 2009. Assim,
permanece válido para fins de comprovação da moléstia grave apenas o laudo pericial
de fl. 34, que qualificou como cardiopatia grave a angina diagnosticada a partir de
setembro de 2017.
Por força do art. 6o, § 4°, inciso I, alínea "c" da Instrução Normativa RFB n.o 1.500, de
29 de outubro de 2014, a isenção do Interessado é válida apenas para rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão auferidos a partir do mês de setembro de 2017. Como
a Notificação de Lançamento de fls. 24/28 se refere a fato gerador ocorrido no ano-
calendário 2016, a isenção por moléstia grave comprovada pelo laudo pericial de fl. 34
não atinge estes rendimentos.
Ressalte-se que os documentos de fls. 11/12 foram emitidos por médicos ou instituições
particulares. Desta forma, não atendem o requisito estabelecido pelo art. 30 da Lei n.o
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que exige a comprovação da moléstia grave
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Conclui-se, portanto, que fica mantida a infração de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 39.947,72, por considerar
como tributável a natureza dos rendimentos em questão (art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26
de dezembro de 1995, combinado com art. 6o, § 4°, inciso I, alínea "c" da Instrução
Normativa RFB n.o 1.500, de 29 de outubro de 2014).
Em relação à compensação do IRRF dos rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave da fonte Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, observa-se que a Notificação de Lançamento de fls. 24/28 realizou um mero
ajuste dos valores declarados. Ao reconhecer de ofício o IRRF de R$ 1.912,09 na
infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
(fl. 25) e glosar o mesmo valor a título de compensação indevida (fl. 26), a Notificação
de Lançamento não glosou, na prática, valor algum, o que não impactou no imposto
suplementar apurado.
Com o objetivo de preservar o ajuste realizado, devem ser integralmente mantidas as
alterações realizadas pela Notificação de Lançamento no respectivo IRRF destes
rendimentos, com base no acima exposto.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720007/2020-12

Notificação de Lançamento (fl. 27), acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente”.
A partir da folha 52 (inicia com o laudo médico), o contribuinte apresenta seu
Recurso Voluntário reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Ao avaliar a decisão recorrida, notei o argumento para afastar a aceitação do laudo
médico apresentado, em sede de impugnação, é que:

“o laudo pericial de fl. 09 não qualificou a doença diagnosticada como uma cardiopatia
grave ao retroagir seus efeitos até 2009. Assim, permanece válido para fins de
comprovação da moléstia grave apenas o laudo pericial de fl. 34, que qualificou como
cardiopatia grave a angina diagnosticada a partir de setembro de 2017”.

Como pode se depreender, à fl. 52, o contribuinte apresenta novo laudo, da
mesma Unidade médica dos laudos anteriores (inclusive, o primeiro aceito para fins dessa
fiscalização), com o apontamento da doença como “cardiopatia grave a angina diagnosticada,
desde 2009.
Sendo assim, com razão o Recorrente.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720007/2020-12

Conclusão
Diante do exposto, voto para dar conhecimento ao Recurso Voluntário interposto,
a fim de lhe dar integral provimento, com o respectivo cancelamento do crédito tributário em
cobro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 101
DF CARF MF
Original